Tribunal: TJES
Processo: 5010706-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010706-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCA TEREZA ARRUDA FERREIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MILITAR ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA COMPLEMENTADA POR PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de concessão de pensão por morte proposta por companheira de ex-militar estadual falecido em 06-09-2022. A autora alegou convivência em união estável desde 1983 e dependência econômica do instituidor do benefício. O juízo de origem reconheceu o direito à pensão, determinando ao IPAJM a concessão do benefício e o pagamento dos valores atrasados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve comprovação suficiente da união estável entre a autora e o ex-militar; (II) estabelecer se a autora comprovou dependência econômica nos moldes legais exigidos para fins de concessão de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Aplica-se ao caso a Lei Estadual n. 3.196/1978, com a redação da LC nº 943/2020, vigente à época do óbito, nos termos do princípio do
tempus regit actum
.

A concessão da pensão por morte exige comprovação de união estável como entidade familiar e início de prova material contemporânea aos fatos, podendo esta ser complementada por prova testemunhal idônea.

A exigência legal é de início de prova material, não sendo necessário número mínimo de documentos nem rol taxativo, sendo os regulamentos orientadores de caráter exemplificativo.

A autora apresentou certidão de nascimento de filha em comum e comprovantes de domicílio conjunto, elementos que constituem início de prova material contemporânea.

Os testemunhos prestados por vizinhos confirmaram a convivência pública, contínua, duradoura e com dependência econômica da autora em relação ao ex-militar, reforçando a caracterização da união estável.

A ausência de designação da companheira nos registros funcionais não afasta, por si só, a configuração da entidade familiar, dada a suficiência das demais provas colhidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A união estável para fins de pensão por morte pode ser comprovada por início de prova material contemporânea complementada por prova testemunhal idônea.

A ausência de designação da companheira nos registros funcionais do militar não impede o reconhecimento da união estável, desde que comprovada por outros meios idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 3.196/1978, art. 133-A, I e § 5º; CC, art. 1.723.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5010706-46.2024.8.08.0024.

APELANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

APELAD
A
: FRANCISCA TEREZA ARRUDA FERREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
a
pelada ajuizou a ação visando a concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de seu companheiro, o ex-militar C
arlos
R
oberto
N
unes
, ocorrido em 06-
09-
2022. Sustentou ter mantido união estável com o de cujus desde 1983, em convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família, e que era economicamente dependente dele.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado singular
julgou
procedentes os pedidos formulados na petição inicial
“a fim de determinar que o IPAJM conceda o benefício previdenciário da pensão por morte do ex-segurado Sr. Carlos Roberto Nunes à parte autora, nos termos da fundamentação acima e conforme parâmetros fixados, condenando-o por consequência, ao pagamento dos valores atrasados.”

O
réu
interpôs
então o
recurso de apelação no qual sustentou, em síntese,
a
ausência de comprovação da união estável e da dependência econômica, em especial a falta de prova material contemporânea nos termos do
a
rtigo 133-A, § 5º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (redação da LC 943/2020);
que
há contradição nos autos
quanto a
data de início da união; e que a ausência de designação prévia da
a
pelada nos registros funcionais do militar reforça a não caracterização da entidade familiar.

Conforme bem salientado pelo
magistrado de primeiro grau
a concessão do benefício de pensão por morte deve ser regida pela lei vigente na data do falecimento do segurado, em observância ao princípio do
tempus regit actum
. O óbito do
senhor
C
arlos
R
oberto
N
unes
ocorreu em 06-
09-2022
, aplicando-se ao caso a Lei Estadual n. 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar n. 943/2020.

O Artigo 133-A da referida Lei, em seu inciso I, estabelece que a pensão militar é deferida ao "cônjuge ou companheiro designado ou que comprove união estável como entidade familiar".
O §
5º do mesmo artigo dispõe que "A dependência econômica exige início de prova material contemporânea aos fatos, referente aos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data do óbito, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto em regulamento."

Portanto, para o reconhecimento do direito, é imperiosa a prova da união estável, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (
a
rtigo 1.723 do Código Civil), amparada por um início de prova material contemporânea.

A exigência legal é de início de prova material contemporânea, e não de um número mínimo de documentos ou um rol taxativo. O rol previsto em regulamentos e portarias serve como orientação exemplificativa. A prova material não precisa ser exaustiva, mas deve ser complementada por prova testemunhal idônea, o que ocorreu no presente caso.

A
a
pelada acostou
aos autos
documento da
filha em comum
(id. 15488997, p.
6
)

e c
omprovante de mesmo domicílio
(
cf. id 15488996 pp. 2 e 3
)
.
Além disso, o
s depoimentos prestados em audiência por Aliene Santos Toledo e Gelson Medeiros Langa
(id 15489025)
, vizinhos por mais de 20 anos, foram coerentes e detalhados. As testemunhas confirmaram que a
a
pelada e o de cujus eram reconhecidos como marido e mulher na vizinhança, que conviviam publicamente, e que o militar era o provedor da casa, com a
a
pelada atuando como "do lar" e cuidando dele durante a doença, confirmando a convivência pública, contínua, duradoura e a mútua assistência, inclusive econômica.
Ve
r
ifica-se assim, que há o início de prova material e a prova testemunhal idônea foi utilizada como complemento, e não como único elemento de convicção.

Posto isso, nego provimento ao recurso e, em remessa necessária mantenho a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.